Tribunal: STF
Processo: RE 73470
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-22
Data de publicação: 1973-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DELA NÃO PODEM COGITAR OS EMBARGOS, SE ANTES NÃO FORAM OPOSTOS OS DE
DECLARAÇÃO. DISSIDIO NÃO CONFIGURADO AFASTANDO O CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS. APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, ART.309, PAR. 1. (SÚMULA
N. 290). EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.